Tribunal: TJBA
Processo: 8032889-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032889-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: FERNANDO AMADO BESSA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO SUSCITADA EM 1º GRAU E NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ELENCADAS NO ART. 485 DO CPC AO PROCESSO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMULADO EM 1º GRAU PELO EXECUTADO.
ART. 485, § 6º, DO CPC E DA SÚMULA 240 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu embargos de declaração do exequente para anular a sentença de extinção do processo por abandono da causa e determinou o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de prescrição intercorrente, não deduzida em primeira instância, pode ser analisada em sede de agravo de instrumento; (ii) é possível a aplicação subsidiária do disposto no art. 485 do CPC ao processo de cumprimento individual de sentença coletiva; e (iii) é cabível, na hipótese, extinção do processo de execução por abandono da causa, de ofício, após a citação e manifestação do executado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição intercorrente não foi suscitada na ação originária e, portanto, o seu exame em sede de agravo de instrumento implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. As hipóteses de extinção do processo de execução previstas no Código de Processo Civil não são taxativas, admitindo-se a aplicação subsidiária das regras do processo de conhecimento, inclusive a extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

5. Contudo, uma vez formada a relação processual com a manifestação do executado, a extinção do processo por abandono da causa pelo exequente depende de expresso requerimento do réu, conforme o disposto no art. 485, § 6º, do CPC e no enunciado da Súmula 240 do STJ.

6. No caso, embora o exequente tenha sido intimado pessoalmente e permanecido inerte, o executado não requereu a extinção do feito por abandono, o que impede a atuação de ofício do magistrado para extinguir o processo com base no art. 485, III do CPC.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para reconhecer a aplicabilidade subsidiária do art. 485 do CPC ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando, contudo, o prosseguimento do feito em face do disposto no
art. 485, § 6º, do CPC e na Súmula 240 do STJ
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº

8032889-79.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S/A
e, agravado,
FERNANDO AMADO BESSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.